Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 281/STF. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO APELO EXTREMO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer do recurso extraordinário por ausência de cabimento. O apelo extremo havia sido manejado contra a decisão do r. relator que, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR, indeferiu petição inicial do mandado de segurança (ID 62929003) impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizados Especiais Cível de Brasília.
II. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o recurso extraordinário é admissível, uma vez que estaria amparado “no princípio norteador da hierarquia, bem como no que prevê a legislação pátria para discussão acerca de violação a dispositivos constitucionais” e que tais violações teriam sido demonstradas e fundamentadas no recurso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 66906243).
IV. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados. Registre-se, por oportuno, que não há falar em princípio da hierarquia das normas se não há dispositivos legais ou constitucionais para amparar a tese da recorrente.
V. O § 1o do art. 1.021 do CPC/2015 tem a nítida finalidade de afastar os recursos protelatórios e assim prestigiar o princípio da celeridade processual. Trata-se de regra inédita que compõe a regularidade formal do recurso não prevista na lei revogada. A ideia é elidir a repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida. (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício. Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678). Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o presente recurso não merece prosperar.
VI. Conforme o disposto no verbete sumular n. 281 do STF, não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, pois não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Saliente-se que o apelo extremo havia sido manejado contra a decisão do r. relator que, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR, indeferiu petição inicial do mandado de segurança (ID 62929003) impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizados Especiais Cível de Brasília. Registrou-se que se trata de ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo inadmissível como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF).
VII. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020; e ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019).
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.